Tribunal: TJES
Processo: 5011663-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011663-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011663-85.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI
PACIENTE: HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Busca a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, de absolvição em outra ação penal pelo mesmo delito e da existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ainda que exista absolvição em processo anterior e condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva não exige prova conclusiva da autoria, mas apenas indícios suficientes, cuja análise aprofundada é inadequada na via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva é cabível, pois o crime de tráfico de drogas tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme o inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública está demonstrada por elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 620g de maconha e 15g de crack), bem como a forma de acondicionamento de parte do entorpecente, embalado e pronto para a venda.

A absolvição do paciente em ação penal anterior não impede a decretação da prisão preventiva no novo processo, pois os contextos fáticos são distintos, sendo a quantidade de droga apreendida no caso atual quase 20 (vinte) vezes superior e envolvendo substância de alto poder lesivo (crack), o que afasta a tese de mera condição de usuário.

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, em conformidade com o art. 282, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por indicarem a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.

A absolvição em processo criminal anterior pelo crime de tráfico de drogas, fundamentada em contexto fático de ínfima quantidade de entorpecente, não obsta a decretação de nova custódia cautelar por fato diverso e mais grave.

As condições pessoais favoráveis do acusado não garantem o direito à liberdade provisória quando outros elementos dos autos demonstram a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, incisos I e II, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, j. 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011663-85.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI
PACIENTE: HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
VARA
CRIMINAL DE
BAIXO GUANDU
/
ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000054-72.2025.8.08.0007
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Assevera, outrossim, que o paciente fora absolvido da imputação de tráfico de drogas na ação penal nº 0000031-63.2024.8.08.0007, na qual restou reconhecida sua condição de usuário de entorpecentes, e não de traficante, o que afastaria a tese de reiteração criminosa. Por fim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (ID 15016069, pp. 78/80) que, no dia 28 de maio de 2025, por volta de 17h05m, na Rua Fernando Dias Paes Leme, nº 277, Bairro Alto Guandu, Baixo Guandu/ES (ao lado do galpão de Artesanato Vitorino), o denunciado HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA tinha drogas em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 5000609-04.2025.8.08.0007, a guarnição dirigiu-se até a residência do denunciado. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram um indivíduo nas proximidades do portão da residência. Ao notar a presença policial, o suspeito tentou se evadir para o interior do imóvel, mas foi prontamente contido e abordado. Identificado como Hermeson Aparecido do Carmo Silva, foi informado sobre o mandado judicial referente à sua residência. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Com o acompanhamento da Sra. Samara da Silva Neves, companheira do abordado, os policiais adentraram o imóvel. Durante as buscas, o cão farejador indicou dois pontos de odor: o primeiro, na geladeira da cozinha, onde foram localizados cinco pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas); o segundo, no guarda-roupa do quarto do investigado, onde foram encontrados vinte pedaços da mesma substância, totalizando cerca de 360g (trezentos e sessenta gramas), sendo doze deles embalados e prontos para comercialização. Além disso, foram apreendidos no local uma sacola contendo farelo de maconha (cerca de 40 gramas), uma pedra bruta de crack (aproximadamente 15 gramas) e a quantia de R$ 903,00, em notas fracionadas

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 14959058):

“
Quanto à necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que esta é medida cabível e necessária. Trata-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes, delito extremamente grave e que pressupõe a reiteração de condutas, o que pode se verificar no presente caso, considerando
a existência de procedimentos em desfavor do autuado pela prática do mesmo delito, em como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse do autuado, evidenciando a sua clara predisposição para o cometimento de delitos. Destaca-se, por fim, que o presente APFD foi originado do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que denota que a ação policial foi motivada por investigações prévias evolvendo o autuado
. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 incisos I e II do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Como se vê, a suposta autoridade coatora apontou elementos concretos e individualizados, notadamente a
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas
(aproximadamente 620g de maconha e 15g de crack) e a forma de acondicionamento de parte do material (embalado e pronto para a venda), circunstâncias que, ao menos em tese, são incompatíveis com a alegação de mero uso pessoal e indicam dedicação à atividade criminosa.

Ademais, o argumento de que o paciente fora absolvido em outra ação penal (nº 0000031-63.2024.8.08.0007) não possui o condão de, por si só, afastar a legalidade da presente custódia. Naquele feito, a absolvição decorreu da apreensão de quantidade ínfima de entorpecente (aproximadamente 36 gramas de maconha), o que levou o juízo a aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a atipicidade da conduta de porte para uso. A situação fática dos presentes autos é diametralmente oposta, envolvendo quantidade de drogas quase 20 (vinte) vezes superior, além de substância de alto poder lesivo (crack) e apetrechos que sugerem a traficância.

Portanto, a decisão absolutória anterior não constitui um salvo-conduto para o paciente, nem enfraquece a conclusão de que sua liberdade, neste momento, representa risco à ordem pública, diante dos novos e mais graves elementos probatórios.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas do delito que revelam, a priori, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Diante de tal contexto, revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)